Tribunal: TJES
Processo: 5005293-32.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005293-32.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: AILTON DO ROSARIO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

E
minentes Pares, o caso em tela cinge-se a aferir a juridicidade da decisão liminar que suspendeu a cobrança de valores atinentes ao cartão de crédito consignado feita pelo recorrente ao agravado.

In casu
,
o autor alegou que foi induzido a erro, haja vista que imaginava ter contratado empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

I
nvocando as normas consumeristas, o julgador primevo suspendeu a cobrança, o que ensejou a interposição do presente recurso.

Sem delongas, penso que a hipótese é de manutenção da decisão objurgada, uma vez que ela não merece qualquer censura.

Ora, estamos diante de uma demanda de nítido cunho consumerista e como tal deve ser interpretada em favor da parte hipossuficiente, no caso o agravado.

E nesse jaez, por um simples compulsar dos autos é possível vislumbrar o fumus boni iuris na alegação do agravado de que não efetuara qualquer compra com cartão de crédito do banco recorrido, tanto assim o é que nada nesse sentido foi argumentado nesta via recursal pela instituição financeira.

Outrossim, penso que, ao menos por ora, o recorrente não logrou êxito em comprovar a existência de informação idônea fornecida ao consumidor/recorrido quando da contratação acerca da modalidade de crédito consignado por meio de cartão de crédito.

Sobre o dever de informação em contratos de adesão é a jurisprudência a seguir, a qual retrata caso idêntico ao ora discutido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO DECLARATÓRIA.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
(RMC). JUÍZO DE PROBABILIDADE RECURSAL. ABUSO DE DIREITO E EXCESSO DE ONEROSIDADE. 1.
CONTRATO ADESIVO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO INSS. VIOLAÇÃO DO
DEVER
DE
INFORMAÇÃO
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INDUÇÃO DO CONSUMIDOR EM ERRO. PROBABILIDADE.
ABUSO DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E EXCESSO DE ONEROSIDADE DO CONTRATO FIRMADO. NO CASO, EM JUÍZOS DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E PROBABILIDADE RECURSAL, HÁ PLAUSIBILIDADE NA ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORA FOI INDUZIDA EM ERRO NA FASE PRÉ-PACTUAL E COMPELIDA A FIRMAR UM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), COM ENCARGOS FINANCEIROS E FUNCIONALIDADE DE EXTREMA GRAVOSIDADE, AO INVÉS DO CONTRATO D
E
EMPRÉSTIMO
CONSIGN
ADO SIMPLES POR ELA PRETENDIDO. INDÍCIOS PROBATÓRIOS DE CARACTERIZAÇÃO DE ABUSO DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E EXCESSO DE ONEROSIDADE DO CONTRATO FIRMADO.
[...](Agravo de Instrumento, Nº 52170595320228217000, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em: 31-10-2022)

Assim, neste momento, considerando que o periculum in mora é maior para o recorrido, penso que o melhor caminho seja a suspensão das cobranças, como determinado pelo julgador primevo, até ulterior deliberação em cognição exauriente.

Registro que a suspensão dos pagamentos não tem o condão de causar prejuízo incomensurável ao recorrente, uma vez que poderá receber as verbas ulteriormente caso sejam efetivamente devidas.

Pelo que se observa, a modalidade de empréstimo consignado pela via do cartão de crédito afigura-se um modelo financeiro absolutamente agressivo ao consumidor, razão pela qual para sua contratação a existência de informação clara é medida imperiosa, o que não se observa no momento.

Faz-se mister consignar, outrossim, que a presente conclusão não tem o condão de ocasionar o enriquecimento ilícito do consumidor, máxime porque o valor por ele recebido a título de empréstimo deverá ser devidamente restituído, mas apenas que, neste momento, o procedimento que vem sendo feito para as cobranças não estaria revestido da melhor forma.

Destarte, estando presente na hipótese o periculum in mora inverso, somando a ausência de verossimilhança das alegações recursais, a rejeição da tese contida no agravo de instrumento quanto ao ponto é medida que se impõe.

Por fim, no que tange a multa arbitrada pelo julgador singular, penso que também nenhuma censura deve ser feita, na medida em que utilizada para compelir o recorrente a cumprir o comando judicial. Ora, se o recorrente deseja não pagar a multa fixada, basta a observância daquilo que fora determinado pelo julgador. Como de curial sabença, o referido instituto visa coibir a recalcitrância no cumprimento de decisão exarada por este Poder e somente deverá ter o seu valor extirpado ou reduzido após analisada a conduta da parte sobre a qual recaiu o encargo, sob pena de desvirtuamento dele.

Diante dessas considerações, entendo por conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão recorrida que determinou a suspensão dos descontos nos proventos do recorrido.

É como voto

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. MULTA DIÁRIA. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Na esteira da jurisprudência pátria, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários.

2.
Ao promover a venda de um serviço, a instituição financeira deverá cumprir o seu dever de informação, demonstrando de forma clara ao consumidor o objeto contratado, sob pena de nulidade.

3.

A contratação de empréstimo consignado via cartão de crédito coloca em patente desvantagem o consumidor, máxime quando ele não possui informação devida quanto ao produto contratado.

4. Em sede de agravo de instrumento, considerando o risco de lesão irreparável para o consumidor, a manutenção da decisão que suspende os descontos efetuados pela instituição financeira é medida imperiosa.

5. A multa diária deverá ser fixada de modo a compelir a parte a cumprir o comando judicial, devendo ser feita em valor capaz de assumir tal papel sem que isso importe, inicialmente, em enriquecimento ilícito.

6. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto d
a

R
elator
a
.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.